Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701237-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUGO SOUZA PEREIRA ESPÓLIO DE: JOSE GERALDO ROCHA MELLO D E S P A C H O Em razão da renúncia ao mandato apresentada na origem (ID 68644168 - Pág. 129), intime-se pessoalmente a apelada para que, querendo, regularize a representação processual e apresente contrarrazões no prazo de 15 dias (art. 1.010, §1o do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator